Tribunal: CARF
Processo: 10880.916566/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916566/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.553 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2004
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Os débitos informados pelo contribuinte em DCTF constituem confissão de
dívida e prescindem de lançamento para serem cobrados, tornando-se
instrumento hábil por meio do qual o Fisco pode promover a cobrança.
PAGAMENTO MAIOR QUE O DEVIDO. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
Foi indicado pela Recorrente débito em DCTF, no mesmo valor recolhido.
Após ciência do Despacho Decisório, foi reduzido o montante devido mediante
entrega de DCTF retificadora. No entanto, não restou comprovado o motivo da
redução do imposto devido, sendo do contribuinte o ônus de provar o por ele
alegado. Assim, não provada a existência de crédito líquido e certo em favor da
Recorrente, mantém-se a decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário, fls. 72/80, interposto contra acórdão n. 1654.822 da 4a
Turma da DRJ/SP1, que negou provimento à manifestação de inconformidade, fls. 12/14,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916566/2008-14
Fl. 3215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.553 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.916566/2008-14

apresentada contra despacho decisório, fls. 02, que não homologou o PER/DCOMP no
33911.80400.050404.1.3.042077.
Para síntese dos fatos, reproduzo parcialmente o relatório do acórdão recorrido:
1. A Interessada transmitiu o PER/DCOMP no 33911.80400.050404.1.3.042077 no qual
requer a compensação de débito com crédito referente a Pagamento Indevido ou maior
que o devido (código 0561: IRRF – Rendimento do Trabalho Assalariado; Período de
Apuração – PA: 03/01/2004, DARF no montante de R$674.964,28).
2. Foi emitido Despacho Decisório DD (fl. 02) que concluiu pela inexistência do
crédito e, consequentemente, não homologou a compensação declarada, visto que
foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP: (...).
3. O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 29/08/2008 (AR; fls. 05 e 16),
e dele recorreu a esta DRJ, em 29/09/2008 (fls. 12 a 14) (...)
Em sua manifestação e inconformidade, a contribuinte alegou o seguinte:
1. A ora Manifestante elaborou a folha de pagamento do mês de dezembro/2003 (doc.
02) e apurou como de costume o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
2. Ocorre que, ao apurar a folha de pagamento relativo ao 13° salário do ano de 2003,
acabou por apurar, NOVAMENTE, o IRRF devido e já recolhido do mês de dezembro,
realizando os recolhimentos conforme quadro abaixo:

3. Ao valor do IRRF devido de R$ 314.579,21 deve ser adicionado o montante de R$
4.315,81 + R$ 12.452,19 e subtraído os valores de R$ 27,87 e R$ 12,38, (conforme
demonstrado nas cópias da folha do mês de dez/03 anexa).
4. Assim, tal valor passou para R$ 334.979,73, tendo assim a seguinte composição: R$
314.579,21 (+) R$ 4.315,81 (+) R$ 12.452,19 (+) R$ 3.672,77 (-) R$ 27,87(-) R$ 12,38.
5. Desta forma, o valor do mês de IRRF do mês de dezembro/2003, FOI
RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, conforme demonstrativo de DARF's recolhidos
(doc. 03)
6. Ato continuo, a Manifestante elaborou e entregou o competente PER/DCOMP cujo
número já foi supra citado (doc. 04), solicitando a compensação do débito, conforme
abaixo:

7. O equívoco por parte da Manifestante consistiu na ausência de retificação da DCTF
no período já citado, de forma a demonstrar tudo o que já foi exposto até este ponto.
8. Neste sentido, entende a Manifestante que foi esse, inclusive, o motivo pela NÃO
HOMOLOGAÇÃO da compensação anteriormente solicitada, o que doravante, após as
devidas explicações, será HOMOLOGADA pelo D. Julgador, face à comprovação
inequívoca apresentada.
Fl. 3216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.553 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.916566/2008-14

Por outro lado, o acórdão recorrido, considerando que a recorrente não apresentou
lastro probatório suficientemente hábil e idôneo apto a afastar as informações contidas em DCTF
(por se constituírem instrumento de confissão e dívida), não logrando demonstrar o erro alegado
no preenchimento da DCTF, com documentação hábil, idônea e suficiente, concluiu que a
alteração dos valores declarados não poderia ser acatada. Assim, negou provimento à
manifestação de inconformidade, nos seguintes termos, assim ementados:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 03/01/2004
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Os débitos informados pelo contribuinte em DCTF constituem confissão de dívida e
prescindem de lançamento para serem cobrados, tornando-se instrumento hábil por
meio do qual o Fisco pode promover a cobrança.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Data do fato gerador: 03/01/2004
PAGAMENTO
MAIOR
QUE
O
DEVIDO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
Foi indicado pela Recorrente débito em DCTF, no mesmo valor recolhido.
Após ciência do Despacho Decisório, foi reduzido o montante devido mediante entrega
de DCTF retificadora. No entanto, não restou comprovado o motivo da redução do
imposto devido, sendo do contribuinte o ônus de provar o por ele alegado. Assim, não
provada a existência de crédito líquido e certo em favor da Recorrente, mantém-se a
decisão recorrida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
Irresignada, a recorrente apresentou recurso voluntário, fls. 72/80, onde repisa os
argumentos já apresentados em sede de manifestação de inconformidade, acrescentando aos
argumentos a necessidade de respeito ao princípio da verdade material e o combate ao
enriquecimento sem causa do Fisco.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Quanto ao mérito da questão, entendo que o acórdão recorrido não deu
provimento à manifestação de inconformidade pleiteada pela contribuinte por ter entendido não
haver liquidez e certeza do crédito pleiteado, pois a contribuinte não havia demonstrado de forma
clara a procedência de seu próprio direito creditório.
Em síntese, o despacho decisório não reconheceu o crédito de IRRF (código 0561:
IRRF – Rendimento do Trabalho Assalariado; Período de Apuração – PA: 03/01/2004, DARF no
montante de R$ 674.964,28), que, segundo alega a recorrente, foi pago indevidamente pela
mesma no período em janeiro de 2004, acarretado por pagamento duplicado ao valor pago no
Fl. 3217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.553 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.916566/2008-14

período do 4a trimestre de 2003. Assim, não reconheceu a compensação que pretendia excluir o
crédito tributário de IRRF, do período de apuração 01/2004, por sua vez declarada no
PER/DCOMP no 33911.80400.050404.1.3.042077.
O fundamento encontrado pela DRJ foi substancialmente baseado nas próprias
conclusões trazidas pelo despacho decisório que não homologou o pedido de compensação:

Em outras palavras, a autoridade de origem, por identificar já haver débito
vinculado ao crédito pleiteado, não pôde proceder com a verificação de liquidez e certeza do
direito creditório apresentado pela contribuinte.
Fl. 3218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.553 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.916566/2008-14

O erro alegado pela contribuinte se consubstancia em recolhimento a maior
(duplicado), já que teria acrescentado indevidamente aos valores devidos em janeiro de 2004 o
valor já recolhido em dezembro de 2003, e referente ao quatro trimestre de 2003.
Nesse sentido, procedeu à posterior retificação da DCTF em que informou o valor
recolhido, retirando o valor alegadamente duplicado e, nesse sentido, procedeu ao pedido de
compensação do valor pago a maior, pedido que não foi homologado por não haver sido
demonstrado por documentação hábil e idônea dedicada a afastar o erro alegado no
preenchimento da DCTF original. Nada obstante, alega a recorrente que se deve buscar a
verdade material para reconhecimento do seu direito creditório. Entender o contrário significaria
oferecer enriquecimento ilícito em favor do Estado e em desfavor da recorrente.
Evidentemente que a declaração do débito na DCTF gera presunção relativa que
pode ser afastada pela contribuinte, munida de lastro probatório apto a comprovar seu direito
creditório.
Nesse sentido já se pronunciou esse Tribunal Administrativo, no julgamento do
Acórdão n. 3101-001.111 — la Câmara / la Turma Ordinária da Terceira Seção:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/01/2007
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA CONSTITUTIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO PERMITIDA. EFEITOS JURÍDICOS BILATERAIS.
A DCTF, enquanto confissão de divida, é meio legalmente admitido para constituição
do crédito tributário.
Considerado ato unilateral do contribuinte que representa materialmente a subsunção do
fato à norma, em atendimento ao principio da estrita legalidade, a Declaração
eventualmente retificada, nos limites e requisitos dos atos normativos do Fisco,
repercutirá automaticamente no crédito tributário confessado inicialmente que também
deverá ser considerado retificado.
A DCTF Retificadora que vier a reduzir o montante do tributo devido, confrontada o
regular pagamento realizado com base na DCTF Retificada, fará surgir indébito em
favor do contribuinte, indébito tributário este passível de restituição/compensação, pois
revelado a partir do pagamento a maior.
Inobstante, o Fisco mantém inalteradas as prerrogativas de instaurar todos os
procedimentos fiscalizatórios previstos em lei a fim de confirmar se a materialidade do
crédito tributário confessado corresponde a correta incidência da norma jurídica
tributária sobre o fato imponível. Recurso Voluntário Provido.
Ainda, o ônus de demonstrar a veracidade de sua alegação é da contribuinte,
conforme já se manifestou o acórdão n. 1801000.768 – 1a Turma Especial da Primeira Seção de
Julgamento. Não logrando êxito em demonstrá-lo, não há como reconhecer o erro de fato:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano calendário: 2004
DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. ERRO. ÔNUS DA PROVA.. O crédito
tributário também resulta constituído nas hipóteses de confissão de dívida previstas pela
legislação tributária, como é o caso da DCTF. Estando o pagamento apontado como
origem do crédito integralmente alocado ao débito confessado, inexiste saldo a restituir
ou compensar. Recurso Voluntário Negado.
Corroborando nesse sentido também já manifestou o acórdão n. 3402-007.365, da
2a Turma Ordinária, 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento:

Fl. 3219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.553 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.916566/2008-14

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
DÉBITO DECLARADO
EM DCTF. ERRO NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. PROVA.
Os valores declarados em DCTF original constituem confissão de dívida. Eventuais
erros em seu preenchimento, manifestados na apresentação de DCTF retificadora,
somente são passíveis de valoração acompanhados de comprovação do erro, por meio
de documentação hábil e idônea. Mantém-se a exigência fiscal do valor declarado em
DCTF, cujo pagamento não foi comprovado.
Ainda, reforce-se que a retificação da DCTF ocorreu após a emissão do Despacho
Decisório que não homologou o pedido de compensação, conforme verificado no Acórdão
recorrido:

8.2. Observa-se que a última DCTF retificadora referente ao primeiro trimestre do AC
2004 foi entregue somente em 21/11/2008, ou seja, após a ciência do DD (29/08/2008).
Tal circunstância, contudo, não é impeditivo para proceder ao reconhecimento do
erro no preenchimento em DCTF, nem ao eventual reconhecimento do direito creditório,
conforme tem decidido o CARF.
Nesse sentido, reproduz-se, a título exemplificativo, a ementa do acórdão n. 3001-
001.200–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/12/2005
a 31/12/2005 COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO
DESPACHO
DECISÓRIO.
PROVAS
DO
ERRO
COMETIDO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO. A retificação da DCTF, após a emissão do despacho decisório, não
há de impedir o deferimento do pleito. Entretanto, a retificação deve estar acompanhada
de provas documentais hábeis e idôneas que comprovem a erro cometido no
preenchimento da declaração original. Não comprovada a existência do crédito
originário do pagamento indevido informado como suporte para o crédito mencionado
na declaração de compensação, não há que se falar em homologação da compensação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
No mesmo sentido, o acórdão n. 3001003000.617 – Turma Extraordinária / 3a
Turma da Primeira Seção de Julgamento:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário:
2009
PER/DCOMP.
DIPJ.
COMPROVAÇÃO
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente informativo e não se
presta à comprovação da existência e liquidez de indébito tributário. O reconhecimento
de direito crédito creditório dá-se por meio de documentação hábil e idônea, conforme
prevê a legislação de regência.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
SUPORTE PROBATÓRIO. NECESSIDADE.
Fl. 3220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.553 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.916566/2008-14

Apenas as situações comprovadas de erro material podem ser corrigidas de ofício ou a
requerimento , após prolação de despacho decisório, nos termos do Parecer Normativo
Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015.
Não obstante, o acórdão recorrido, na análise dos documentos apresentados em
sede de manifestação de inconformidade, acrescentou o seguinte:
8.3. Quanto à DCTF, é de se observar que a elaboração de DCTF retificadora, não é, por
si só, suficiente para fazer prova em favor do Contribuinte. Mantém-se, nesses casos, a
necessidade de comprovação documental do quanto alegado (ou seja, do
pagamento indevido, conforme definido no art. 165 do CTN), por meio da
apresentação da escrituração contábil/fiscal do período, em especial, entre outros,
os Livros Diário e Razão, em obediência ao disposto no art. 16 do Decreto n°
70.235/72.
8.3.1. Observe-se, ainda, que, em consonância com a legislação acima citada, consta das
“Orientações para apresentação de manifestação de inconformidade” (disponível
ao Contribuinte a partir da ciência da não homologação do crédito no sítio da Receita
Federal do Brasil), a instrução de que a Manifestação de Inconformidade deve
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, como, por exemplo, comprovação de
que o recolhimento indicado como crédito foi efetuado de forma indevida.
8.3.2. Verificada a não existência de parte ou mesmo da totalidade do crédito, pela
Autoridade Administrativa, cumpre ao autor a comprovação do direito alegado, cuja
negativa restou demonstrada no Despacho Decisório, conforme dispõe o art. 333 do
Código Processual Civil: Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de manei/a diversa o ônus da prova
quando:
I recair sobre direito indisponível da parte;
II tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
8.4. Caberia à Recorrente, em respeito à verdade material, além de apresentar
demonstrativo de apuração do IRRF devido, indicar os motivos fáticos que
ensejaram sua redução, bem como demonstrar documentalmente a correção das
alterações na referida DCTF retificadora, ou seja, provar a duplicidade do
recolhimento.
8.5. Outro ponto que caberia à Recorrente demonstrar seria que o valor pleiteado não
fora retido do empregado (situação em que este é quem seria o titular do imposto
eventualmente recolhido a maior).
8.6. Ademais, conforme o art. 16 do Decreto no 70.235/72, o prazo para apresentação de
provas documentais visando a esclarecer eventual equívoco consubstanciado em ato da
Administração finda no mesmo prazo para a apresentação da Manifestação de
Inconformidade, precluindo o direito de o Contribuinte fazê-lo em outra oportunidade.
A questão, portanto, é substancialmente centrada na análise da documentação
hábil a demonstrar que realmente houve erro no preenchimento da DCTF em virtude do
recolhimento a maior ou indevido e que tal recolhimento gerou crédito a ser homologado em
declaração de compensação.
Conforme se observa nos documentos apresentados pela contribuinte, realmente
não há verificação da juntada dos mesmos aos autos, especialmente no que tange aos livros
Fl. 3221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.553 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.916566/2008-14

contábeis (razão) que poderiam corroborar com a verificação do direito alegado pela
contribuinte.
Na manifestação de inconformidade, o recorrente juntou como documento
comprobatório a folha de pagamento do mês de dezembro de 2003, fls.22/30. Nesta folha,
consta, a título de IRRF, valores mencionados em sede de manifestação de inconformidade, tal
como o valor de R$ 314.751,90 (fl.27), adicionado aos valores de R$ 4.315,81, R$ 12.452,19, R$
3.672,77 (fl.27) e subtraído valores de R$27,87 e R$12,38. (fl.29) valores que correspondem aos
valores narrados na manifestação de inconformidade. Na fl.27, também, há informação que,
deduz-se, poderia corresponder ao alegado pela recorrente:
:
Consta também em documento juntado às fls. 31, a localização dos seguintes
valores recolhidos em 24/12/2003:

Foi justamente a diferença entre os valores recolhidos que pretendeu-se utilizar,
segundo alega a recorrente, para compensar o crédito constante na DCOMP, em 05/04/2004:

Fl. 3222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.553 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.916566/2008-14

Porém, nada mais foi possível extrair dos documentos apresentados, nem as
circunstâncias relacionadas ao recolhimento dos valores mencionados.
De fato, pode-se observar que, nas fls. 109, há comprovante de arrecadação,
recolhido em 24/12/2003, no valor de R$ 344.266,17 (código do valor da receita 0561).
Além disso, na DCTF, fls. 119, referente à data de 03/01/2004 (vencimento em
07/01/2004), informa-se o valor do recolhimento de R$ 674.964,28, onde consta o débito de R$
330.698,11. A DCTF retificadora, porém, foi apresentada em 28/11/2008, após a ciência do
despacho decisório.
Na leitura da Recorrente, é justamente o valor pago a maior ou indevidamente
(duplicado) que deveria ser reconhecido enquanto direito creditório apto a ser homologado no
pedido de compensação.
Já o crédito utilizado no PER/DCOMP (fl.07) para a quitação do crédito de R$
64.760,95, totalizava do valor de R$ 674.964,28, do qual se lastrearia o valor do crédito original
de R$ 339.984,55, cuja data de transmissão aparece com a data de 07.01.2004.
A verdade material, indubitavelmente, deve lastrear o presente, porém, sem estar
amparada em lastro probatório suficiente apto a demonstrar o direito creditório líquido e certo, a
exemplo da juntada de documentos contábeis a lastrear os valores recolhidos, bem como as
circunstâncias fáticas que levaram ao recolhimento, torna-se dificultosa a comprovação de tal
narrativa aos autos.
No caso em tela, há de se destacar que não haviam sido apresentados documentos
hábeis e idôneos que comprovassem as informações nela inseridas, além das declarações de
compensação, DCTFs (originais e retificadas), documentos de recolhimento e extrato dos
salários pagos no mês de dezembro de 2003. Ou seja, a simples retificação das declarações não
enseja o direito de a recorrente fazer jus ao crédito pleiteado.
Nada obstante, após o protocolo do recurso voluntário, o contribuinte, por petição
às fls. 138, em 19 de outubro de 2021, solicitou juntada de documentos (folha de pagamentos do
ano calendário de 2003 – 01 de janeiro de 2003 a 31 de dezembro de 2003), que, em seu
entender, seriam suficientes para comprovar que não houve retenção em duplicidade do IRRF
objeto do crédito controlado nos autos, às fls. 168/3214, e, portanto, da existência do direito
creditório pleiteado.
Porém, como já informado, embora relevantes, não basta a apresentação da folha
de pagamento do ano calendário de 2003 para demonstrar a existência do direito creditório, mas
também o cotejamento entre a declaração retificada e os documentos contábeis (já
expressamente indicados pela autoridade julgadora de piso) e que, reunidos, dariam azo à
comprovação efetiva do direito creditório pleiteado, documentos que, até o presente momento,
não foram juntados aos autos.
Não se pode afastar, nesse sentido, do teor do art. 147 do CTN, § 1o:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
Fl. 3223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.553 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.916566/2008-14

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.

Portanto, não ficou demonstrado cabalmente, pela leitura dos documentos
apresentados, que o valor fora pago em duplicidade e fundamentaria o direito creditório
buscado pela recorrente.
Reforce-se que, em termos de direito creditório e de demonstração da sua certeza
e liquidez, a contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea (escrita contábil e fiscal), o que, no presente caso, não ocorreu.
Não basta as alegações de verdade material e de enriquecimento sem causa sem
demonstrar cabalmente, por documentação hábil e idônea (contábil e fiscal), que o direito
creditório é devido e que o erro no preenchimento da DCTF realmente ocorreu (bem como as
circunstâncias que levaram ao mesmo).
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 3224
DF CARF MF
Documento nato-digital